Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746949-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: RTK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. (autor) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE, processo n. 0704048-80.2023.8.07.0002, proposta em face de RTK EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA – ME, na qual declinou da competência, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 172448973 da origem): “Cuida-se de ação de reintegração de posse do imóvel localizado na gleba 3, lote 355, Picag, nesta cidade, proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., em face de Semear Empreendimentos Turísticos Ltda., com fundamento na Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997. A autora aduziu, em abono à pretensão, que celebrou com a ré contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária relativo ao imóvel há pouco descrito. Em razão do inadimplemento das obrigações contratuais por parte da ré, a autora já teria finalizado, com sucesso, o procedimento extrajudicial para consolidar a propriedade do imóvel litigioso em seu favor, conforme prevê a legislação de regência. Antes mesmo de ser citada, a ré acorreu aos autos a pretexto de apresentar a sua contestação. Ela, preliminarmente, pugnou pela suspensão deste procedimento em razão de ter ajuizado ação revisional para discutir as cláusulas do contrato celebrado entre as partes, a qual estaria tramitando na 4a Vara Cível da Comarca de Goiânia, GO. Pois bem. A análise junto ao sítio eletrônico do TJGO dos autos 5251676-30.2023.8.09.0051, em trâmite junto à 4a Vara Cível de Goiânia, dá notícia de que a ora requerida busca discutir cláusulas do contrato que embasa o presente pedido possessório, bem como a suspensão de eventuais atos expropriatórios envolvendo o mesmo imóvel em epígrafe. Consta, inclusive, que Agravo de Instrumento interposto pela ora requerida naquele feito, discutindo esses mesmos aspectos, se encontra pendente de análise. Evidente, pois, risco de decisões conflitantes em ambos os autos, que cuidam, em última instância, dos mesmos vínculos obrigacionais. Assim, necessário julgamento conjunto dos feitos, diante da conexão que ora reconheço. Considerando que o Juízo goiano se mostra prevento, DECLINO da competência em seu favor. Encaminhem-se os autos à 4a Vara Cível de Goiânia, com as anotações de praxe. Decisão proferida em substituição legal. Partes intimadas.” Embargos de declaração rejeitado (ID 174255978 da origem). Inconformado, o autor recorre. Narra que, “As partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário 1080835, cuja operação foi de empréstimo para capital de giro, com pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel. A Agravada deixou de efetuar o pagamento da dívida e a Agravante impulsionou o procedimento de alienação fiduciária do imóvel que figura como garantia do contrato. Assim, todo o procedimento foi conduzido pela Agravante e acompanhado pelo cartório competente da localidade do imóvel.” Proposta a ação de reintegração de posse, o d. Juízo a quo, de ofício, declarou-se incompetente, remetendo-se os autos a il. Justiça Goiana, em face de suposta prevenção em razão de ação revisional lá proposta. Defende que, na espécie, a ação possessória imobiliária deve ser proposta no foro de situação da coisa, por se tratar de competência absoluta em razão da matéria, nos termos do art. 47, § 2o, do Código de Processo Civil. Postula ainda que inexiste conexão ou prejudicialidade em razão da ação revisional, destacando que “eventual decisão proferida na ação revisional não afetará a reintegração de posse de que versam os autos originários.” Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para determinar que a ação prossiga no juízo de origem. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a liminar. Preparo no ID 53035275. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, na hipótese em tela, a ação de reintegração de posse decorre de contrato de alienação fiduciária, o qual é objeto de ação revisional proposta em Juízo diverso, no caso, a il. 4a Vara Cível de Goiânia (TJGO – processo n 5251676-30.2023.8.09.0051). Neste contexto, em tese, a tramitação de ações de revisão contratual e de reintegração de posse relativas ao mesmo imóvel, mas tramitando em varas distintas, enseja risco de decisões conflitantes. E, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. A corroborar o entendimento supra: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. CONTINÊNCIA. OBJETO DE UMA ENGLOBA O DA OUTRA. AÇÃO CONTIDA. POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 56 do Código de Processo Civil - CPC, observa-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Por seu turno, o art. 57 do mesmo Código dispõe que, havendo a continência, se a ação continente (mais ampla) tiver sido ajuizada anteriormente, o julgador proferirá sentença sem resolução de mérito no processo relativo à demanda contida (mais restrita), caso contrário, as demandas serão reunidas. 2. No caso em tela, a demanda anulatória proposta anteriormente à demanda possessória em análise revela-se como ação continente em relação a esta, uma vez que o objeto da ação anulatória (continente) engloba integralmente o objeto da ação de reintegração de posse (contida), devendo ser esta última extinta sem resolução do mérito, como forma de evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conferindo-se, assim, efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. 3. Não cabe discutir esbulho possessório em relação ao imóvel objeto dos autos sem que se decida, antes, a nulidade, ou não, do negócio jurídico ensejador do título aquisitivo no qual se funda a presente ação de reintegração de posse. Na realidade, pode-se dizer que não têm os Recorrentes interesse processual na discussão da posse, pois sequer foi reconhecida a legitimidade do título aquisitivo que a embasa. Assim, somente após o trânsito em julgado da ação anulatória que visa a declaração de nulidade da cessão de direitos aquisitivos em favor dos Apelantes é que exsurge para eles eventual direito à reintegração de posse relativa ao bem em litígio. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório a propositura de ação ou apresentação de recurso cujas pretensões não se revelem exitosas ao final, mas mero exercício do direito de ação que é constitucionalmente assegurado às partes na defesa de seus interesses. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1320358, 07078924120198070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO SUSCITADO. 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. PEDIDOS OU CAUSAS DE PEDIR DIVERSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. EXISTÊNCIA. 1. Trata-se de conflito de competência no qual a ação possessória foi inicialmente distribuída aleatoriamente ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, o qual determinou a redistribuição, por dependência, à 5a Vara Cível de Brasília, em razão da alegada prevenção (processo 0707467-19.2020.8.07.0007). Por sua vez, a 5a Vara Cível de Brasília alega não haver conexão entre as ações, bem como não haver risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 2. O pedido da ação anulatória está fundado em contrato particular de compra e venda do mesmo imóvel objeto da reintegração de posse, ou seja, uma vez reconhecida a nulidade do acordo judicial que garantiu a posse aos autores desta ação e não se verificando vícios no contrato de compra e venda, o contrato de comodato dos réus desta ação tem plena validade, o que obsta, em tese, a posse sobre o imóvel em questão. 3. Embora as partes não sejam idênticas, os pedidos e causas de pedir sejam diversos, há possibilidade concreta de decisões contraditórias ou conflitantes na ação anulatória e na possessória, pois logrando êxito os autores da ação anulatória, os autores da presente ação não terão, em tese, sequer legitimidade para o manejo da ação possessória. 4. Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitante. (Acórdão 1264607, 07098247220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, nesta prelibação sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, observo que o recorrente não demonstrou concreto perigo de dano ou risco ao resultado útil decorrente dos efeitos da decisão agravada. Logo, não demonstrados os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao pedido liminar, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator